Tribunal: STF
Processo: HC 209133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Marques Tavares, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 705.446/SP.



    Aduz o impetrante, inicialmente, a possibilidade de superação do enunciado da Súmula nº 691 do STF.



    No mais, assevera que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Destaca que a prisão do paciente foi decretada 18 meses após os fatos que lhe foram atribuídos, bem como não teria ocorrido. desde então. fato novo que justificasse a prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Ressalta a defesa, a falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e a prisão do paciente. 



    Aduz, ainda, a suficiência de fixação de cautelares alternativas à prisão (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento afirma que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 705.446/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva do paciente, pois, consoante destacou o Ministro Olindo Menezes, na decisão questionada, ela estaria embasada na gravidade concreta da conduta, 



    “tendo-se destacado que ‘o paciente possui forte vínculo com o corréu Davi de Oliveira Balduíno, autor responsável pelas ameaças às vítimas com o objetivo de obrigá-las a repassar valores obtidos ilicitamente em acordos judiciais fraudulentos à corré Anagela Siqueira Campos, bem como forneceu a esse corréu dados e informações necessárias para a execução do crime, tais como endereço dos ofendidos e dados pessoais e de familiares, circunstâncias que apontam para a gravidade concreta da conduta’, não havendo se falar, assim, em ilegalidade flagrante.”



    Essa compreensão, portanto, não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (...)” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, red. do ac. Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17.



    Destaco também, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Anoto, por fim, que, conforme ressaltado pelo STJ, a tese de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Logo sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    E ainda: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente